Tribunal: TJDFT
Processo: 0753217-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0753217-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAVARRA S.A. AGRAVADO: USATEC BSB VEICULOS ESPECIAIS LTDA - EPP, DAUTO COELHO DOS SANTOS, UBIRATAN RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo, interposto por NAVARRA S.A, exequente, contra decisão proferida nos autos da ação executiva (n. 0741884-90.2023.8.07.0001), ajuizada em desfavor de UBIRATAN RODRIGUES, DAUTO COELHO DOS SANTOS e USATEC BSB VEICULOS ESPECIAIS LTDA – EPP. A decisão agravada indeferiu: a) o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte do requerido; b) intimação do executado para indicar bens à penhora, c) penhora do imóvel (ID 79017100): “Das Medidas Executivas Atípicas É certo que o art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção medidas executivas atípicas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial. Essas medidas, no entanto, que têm o propósito de estimular o adimplemento da obrigação, podem ser prescritas tanto para as obrigações de fazer como para as de pagar. A determinação de suspensão do passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da parte executada não se relaciona com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas representa tão somente medida punitiva que restringe o direito do devedor de ir e vir. Além disso, essas medidas não se mostram proporcionais e razoáveis, porquanto são voltadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio. Indefiro o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte do requerido. Da Intimação do executado Indefiro o pedido de intimação pessoal para que o executado indique bens à penhora, sob pena de configuração de ato atentatório a dignidade da Justiça (art. 774, inc. V, do CPC), pois o que se verifica na prática é que em regra a parte não dispõe de bens a serem indicados a penhora, tratando-se assim de medida inócua e violadora do Princípio da Duração Razoável do Processo (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal) Da Penhora de Bens Móveis Defiro a penhora, avaliação e remoção ao depósito público de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito (art. 831 do CPC), a ser cumprido no endereço da parte devedora abaixo mencionado, devendo o Oficial de Justiça observar, além das demais precauções legais, que quando não encontrar bens penhoráveis, deverá descrever na certidão os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento do executado (art. 836, §1o, do CPC), nomeando o executado ou representante legal como depositário provisório de tais bens (§2o). Para o cumprimento desta ordem, em caso de estrita necessidade, fica autorizado cumprimento em horário especial, requisição de reforço policial e arrombamento. Certificado pelo Oficial de Justiça que não há espaço no depósito público, nos termos do art. 840, §1o, do CPC, fica autorizada a nomeação da parte credora fiel depositária dos bens penhorados. A parte credora fica intimada de que deverá acompanhar a distribuição do mandado e fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários ao cumprimento desta determinação. Dou à presente decisão força de mandado para cumprimento no(s) endereço(s): (...) Da Penhora do Imóvel Vê-se que o credor indicou imóvel residencial à penhora (ID 256553350), que possui o mesmo endereço do imóvel onde o devedor foi citado pessoalmente (ID 175321901). Observa-se delineado nos autos, portanto, que o executado reside no imóvel cuja penhora se pretende e, não havendo prova em contrário, deve ele ser considerado bem de família, impenhorável, portanto, nos termos da Lei n.o 8.009/1990 (art. 1o). Ante o exposto, e para evitar medidas que se vislumbra infrutíferas, indefiro a penhora do imóvel, conforme pleiteado pelo credor. Da Penhora das Cotas Sociais Considerando a ineficácia de todas as tentativas anteriores de penhora para satisfação do crédito, nos termos do art. 835, inc. IX, do CPC, defiro a penhora das cotas titularizadas pelo executado DAUTO COELHO DOS SANTOS - CPF: 308.254.151-87 junto às empresas Dauto Pintura e Mecânica Ltda./CNPJ: 24.934.648/0001-01, Fabrikon Engenharia Ltda. /CNPJ: 07.097.906/0001-15, Dauto Lanternagem e Pintura Ltda/CNP: 33.427.574/0001-08, ABFS: AGENCIA BRASILEIRA DE FINANCAS SUSTENTAVEIS - LTDA - CNPJ: 48.393.354/0001-70 e COELHO &amp; ROCHA VEICULOS LTDA - CNPJ: 61.859.074/0001-72. Dou à presente decisão força de termo de penhora de cotas sociais. O executado deve ser intimado para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias). A intimação da penhora deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação desta decisão. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 841, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). A empresa sobre cujas cotas recaiu a penhora fica intimada, na pessoa do executado, que possui patrono nos autos e no caso é o administrador da empresa em questão, de que no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, deverá apresentar a este Juízo o balanço especial da empresa (art. 861, inc. I, do CPC), devendo ainda comprovar que ofereceu suas cotas aos demais sócios (art. 861, inc. II, do CPC). Não havendo interesse dos demais sócios na aquisição das cotas do sócio executado, fica também a empresa intimada de que deverá proceder à liquidação das cotas do sócio executado, depositando em Juízo o valor apurado. Prazo: 30 (trinta) dias, contados da presente intimação. Considerando a ineficácia, que a experiência tem demonstrado, quanto à alienação em hasta de cotas sociais (art. 861, §5o, do CPC), não cumprida a determinação supra, fica facultado ao exeqüente, nos termos do art. 1.026, parágrafo único, do Código Civil, postular perante o Juízo competente, a liquidação da empresa sobre cujas cotas recaiu a penhora, noticiando nestes autos o ajuizamento da ação respectiva. (...)” Nesta via de agravo de instrumento, o exequente requer: a) o deferimento das medidas executivas atípicas requeridas, em especial a suspensão da CNH e a apreensão/bloqueio do passaporte dos executados; e b) a expedição de mandado de constatação no imóvel registrado sob a matrícula no 27.657, a fim de verificar sua efetiva utilização como residência, o padrão e a destinação do bem, permitindo a correta análise da alegada impenhorabilidade. Sustenta ser adotada pelos executados verdadeira estratégia de resistência à execução, com ocultação patrimonial, utilização de empresas do mesmo núcleo familiar e sucessivas transferências intrafamiliares de imóveis e veículos, tudo para esvaziar a garantia do crédito. Aponta existir diligência do Oficial de Justiça revelando funcionamento de empresa diversa (Dauto Pintura e Mecânica Ltda.) no endereço da executada Usatec, cujo sócio é o próprio Dauto, bem como a existência de “rede” de CNPJs de familiares, com atividades afins (mecânica, lanternagem, tintas, veículos) e endereços próximos, caracterizando grupo econômico familiar e blindagem patrimonial. Destaca, ainda, estar o imóvel de matrícula no 27.657, embora averbado como bem de família, em alto padrão (930,20 m2 no Park Way), incompatível com a postura de inadimplência e que, em cenário de fortes indícios de fraude, não se poderia reconhecer a impenhorabilidade sem prévia verificação fática. Afirma ser, diante do esgotamento dos meios típicos de execução e da conduta ardilosa dos devedores, cabível a adoção das medidas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC (suspensão de CNH, apreensão/bloqueio de passaporte e restrição a novos documentos), com caráter coercitivo e não punitivo, invocando precedentes do STF (ADI 5.941) e do STJ e TJDFT admitindo tais medidas quando há ocultação patrimonial e resistência injustificada à execução. Alega também cerceamento de defesa pelo indeferimento do mandado de constatação no imóvel de matrícula no 27.657, por ser prova essencial para apurar se de fato é utilizado como residência, o padrão do bem, eventual uso econômico e a real compatibilidade com o instituto do bem de família É o relatório. Decido. Inicialmente, a despeito de a via recursal implicar reanálise da questão tratada nos autos, é imprescindível a presença dos requisitos de admissibilidade do recurso, cuja ausência impede o seu conhecimento, na forma do art. 932, III, do CPC. No caso concreto, vislumbra-se a ocorrência de óbice instransponível a impedir o regular processamento do presente agravo de instrumento, particularmente quanto à ausência de requisito intrínseco, relativo ao interesse recursal, e extrínseco, concernente a preclusão, e, ainda, por via transversa, violação ao princípio da unirrecorribilidade (unicidade ou singularidade recursal). Conforme se extrai, a parte agravante interpôs dois agravos de instrumento (n. 0753217-71.2025.8.07.0000 e n. 0753215-04.2025.8.07.0000) contra a decisão proferida na ação de execução (ID 79017102, autos n. 0741884-90.2023.8.07.0001), a qual indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do passaporte do requerido, bem como de intimação do executado para indicação de bens à penhora e de penhora do imóvel. Do exame das duas peças, constata-se que versam sobre a mesma insurgência, qual seja: a) o deferimento das medidas executivas atípicas postuladas, notadamente a suspensão da CNH e a apreensão/bloqueio do passaporte dos executados; e b) a expedição de mandado de constatação referente ao imóvel matriculado sob o no 27.657, a fim de apurar sua efetiva utilização como residência, o padrão e a destinação do bem, de modo a viabilizar a adequada análise da alegada impenhorabilidade. Conforme se verifica, a questão debatida no agravo de no 0753215-04.2025.8.07.0000, distribuído primeiro, ao 01/12/2025 às 12:07, e a debatida no presente recurso (n. 0753217-71.2025.8.07.0000), protocolado no mesmo dia às 12:14 é exatamente a mesma. Ou seja, a parte pretende questionar novamente por meio do presente agravo de instrumento matéria cuja análise está sendo objeto de apreciação em outro agravo de instrumento, interposto primeiro contra a mesma decisão, o que não se pode admitir. Diante desse cenário, o princípio da unirrecorribilidade (unicidade ou singularidade recursal), acrescido da preclusão consumativa, obsta o questionamento da mesma matéria através da interposição de mais de um recurso (mesmo em se tratando de decisões proferidas em autos conexos, pois de idêntico conteúdo), porquanto o primeiro recurso interposto inviabiliza o exame daquela questão, sendo inadmissível o recurso protocolizado por último. Tal fato implica inclusive na ausência de interesse recursal, no tocante à inexistência de utilidade do presente recurso, haja vista a carência da parte em modificar a situação ainda pendente de confirmação por ocasião da interposição de outro recurso, motivo pelo qual o presente agravo não pode ser conhecido. Sobre o tema, colhe-se os seguintes julgados: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REITERAÇÃO DE RECURSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. [...] 6. A reiteração da mesma matéria por meio de novo recurso autônomo é vedada, sendo cabível apenas a postulação em sede de instância superior ou por medida incidental no recurso anterior. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento não conhecido. Tese de julgamento: “Não se admite novo agravo de instrumento fundado em fundamentos já apreciados em recurso anterior, por configurar reiteração vedada pelo ordenamento jurídico.” (Acórdão 1990910, 0705081-43.2025.8.07.0000, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe: 05/05/2025) - g.n. “(...) Considerando que a empresa agravante já exerceu o direito de impugnação recursal acerca da decisão objeto do presente agravo, não se mostra possível a interposição de novo recurso, contra a mesma decisão, sob pena de constituir violação ao princípio da unirrecorribilidade. 2. Não se constata a necessidade nem utilidade do presente recurso, tendo em conta que a decisão impugnada por meio do presente agravo de instrumento, como se viu, é única e abrangeu as duas execuções fiscais, carecendo o agravante de interesse recursal neste ponto, vez que já se insurgiu contra a mesma decisão por ocasião da interposição de outro agravo de instrumento. 3. Recurso não provido.” (20160020020326AGI, Relator: Cruz Macedo, 4a Turma Cível, DJE: 08/09/2016) - g.n. Portanto, imperiosa a conclusão de ser inadmissível o presente agravo de instrumento (0753217-71.2025.8.07.0000), por se tratar de recurso protocolizado por último quando ainda pendente de apreciação outro agravo de instrumento anterior (0753215-04.2025.8.07.0000), o qual envolve a mesma execução, as mesmas partes, o mesmo conteúdo decisório e a mesma pretensão recursal. Configurada, deste modo, a preclusão, a ausência de interesse recursal e, por via transversa (já que se trata da mesma decisão), a violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal. Ademais, o respeito à uniformidade e estabilidade das decisões igualmente impede o conhecimento deste novo recurso. Diante desse contexto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 02 de dezembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator